Tribunal: TJSP
Processo: 1007077-14.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Bem de família – Apartamento cuja parte ideal foi penhorada em execução – Arguição pela coproprietária de que reside no imóvel – Conjunto probatório suficiente – Impenhorabilidade que recai sobre a integralidade do bem, por ser indivisível, embora a constrição judicial tenha recaído apenas sobre a metade ideal pertencente ao executado – Expropriação judicial para

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Bem de família – Apartamento cuja parte ideal foi penhorada em execução – Arguição pela coproprietária de que reside no imóvel – Conjunto probatório suficiente – Impenhorabilidade que recai sobre a integralidade do bem, por ser indivisível, embora a constrição judicial tenha recaído apenas sobre a metade ideal pertencente ao executado – Expropriação judicial para satisfação do crédito excutido levaria, invariavelmente, ao prejuízo da proteção legal da moradia - Admitida a penhora e expropriação apenas da parte ideal pertencente ao executado, os objetivos da Lei 8.009/1990 seriam frustrados, pois o futuro arrematante/adjudicante poderia requerer a extinção do condomínio, ou ainda cobrar aluguéis da embargante, prejudicando o seu direito à moradia - Precedentes - Caracterização do imóvel como bem de família – Vaga de garagem registrada em matrícula apartada – Penhora – Possibilidade – Inteligência da súmula 449 do STJ – Embargos de terceiro parcialmente procedentes – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.